Tribunal: TJPA
Processo: 0815575-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815575-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIS CLAUDIO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO COMPETENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

O habeas corpus não é cabível para discutir a restituição de bens apreendidos quando não há ameaça à liberdade de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de restituição de bem apreendido, impetrado por Sâmio Sarraff, em favor de Luís Cláudio de Araújo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA.

Relata o impetrante, que o paciente é policial militar, teve, em seu desfavor, a decretação de medidas cautelares nos autos processuais nº 0807718-66.2020.8.14.0028. Em decorrência dessas medidas, ocorreram buscas e apreensões, dentre as quais foi apreendido o veículo Toyota Hilux SW4, placa NEN2586, bem como diversos outros bens, tais como um iPhone 12, um Apple Watch, um MacBook, uma pistola 9mm e uma câmera fotográfica.

A defesa requereu a restituição dos bens em dezembro de 2023, alegando que o processo ainda se encontra na fase de julgamento de pronúncia/impronúncia, sem previsão de decisão final. Em 4 de setembro de 2024, o Juízo a quo indeferiu o pedido de restituição, sob o argumento de que a análise da restituição seria realizada em momento oportuno, quando da decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição.

Argumenta que a manutenção da apreensão não é mais justificável e que não há interesse processual na retenção dos bens, invocando o disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5º, LIV, da Constituição Federal.

Por tais razões, requer a restituição dos bens apreendidos.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 8-39.

Distribuídos os autos a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (22189721).

Acolhi a prevenção declinada.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 128489388).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da ordem,

argumentando que o pleito de restituição dos bens deve ser baseado, em primeiro lugar, pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Inicialmente, é necessário considerar a admissibilidade do habeas corpus. O artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, assegura a utilização do habeas corpus sempre que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O Código de Processo Penal, por sua vez, nos artigos 647 e 648, delimita o âmbito de cabimento do recurso constitucional, restringindo-o às hipóteses de ameaça ou violação à liberdade de ir e vir, direta ou indiretamente.

O impetrante alega que o paciente, teve bens apreendidos em decorrência de medidas cautelares nos autos nº 0807718-66.2020.8.14.0028, incluindo um veículo Toyota Hilux SW4, equipamentos eletrônicos e uma arma de fogo. Requereu-se, em dezembro de 2023, a restituição desses bens, uma vez que o processo se encontre na fase de pronúncia/impronúncia, sem previsão de conclusão. O pedido de restituição foi indeferido pelo juízo de origem, sob o argumento de que a análise da devolução ocorrerá no momento da decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição.

Conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, ao se tentar a restituição de bens por meio de habeas corpus, estar-se-ia violando o princípio do juiz natural e promovendo a supressão de instância, pois o pleito ainda não foi exaurido na primeira instância. A investigação desta Corte é no sentido de que é imprescindível que o juízo competente tenha a oportunidade de decidir a questão antes de seu eventual exame em instância superior.

Além disso, conforme destacado pelo Juízo monocrático em suas informações, o pedido de restituição foi indeferido sob o fundamento de que será apreciado no momento oportuno, quando da decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição. Tal argumento reforça a necessidade de esgotamento da via originária antes da submissão da matéria à análise deste Tribunal, evitando-se a supressão de instância.

Por fim, é importante destacar que a ausência de qualquer coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, seja de maneira direta ou indireta, impede o conhecimento do habeas corpus, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal. O presente mandado também não se revela adequado para o amplo exame do conjunto probatório necessário para a análise de restituição de bens, exigindo-se a utilização de vias ordinárias para tal discussão.

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do habeas corpus
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, uma vez que não se verifica ameaça à liberdade de locomoção do paciente e porque a matéria relativa à restituição de bens deve ser discutida no curso da ação penal, perante o tribunal competente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/11/2024